Tribunal: TJDFT
Processo: 0713950-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Processo : 0713950-63.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 152822892 dos autos originários n. 0702688-62.2023.8.07.0018) que deferiu a tutela de urgência para determinar à autoridade impetrada, CEBRASPE, que se abstenha de reprovar a candidata pelo não comparecimento à prova de digitação designada para 19/03/2023 na cidade de Porto Velho – RO, remarcando data para a realização da prova. Fundamentou o juízo singular, em síntese, que o estado gravídico da agravada, com parto marcado para o dia 23.03.2023, inviabilizaria seu deslocamento da cidade de Florianópolis (domicílio) até Porto Velho/RO, local da prova, poucos dias antes de dar à luz. O agravante sustenta que, ao realizar as inscrições no certame, todos os candidatos, até mesmo aqueles residentes em outras unidades da federação, tinham conhecimento de que as provas seriam realizadas na cidade de Porto velho/RO. Aponta que a remarcação da prova viola o princípio da isonomia. Descreve que o RE n.o 1.058.333/PR, sob o rito da Repercussão Geral, entendeu pela possibilidade de remarcação, em concurso público, exclusivamente do teste de aptidão física, por demandar esforço físico da candidata gestante, que poderá obter pior desempenho em razão da gravidez. Relata que, no presente caso, “inexiste previsão legal, entendimento jurisprudencial ou previsão editalícia que determine a remarcação de outras fases de concurso público para as candidatas gestantes, especialmente por não demandarem esforço físico da candidata e não representar risco algum à saúde da mãe ou do bebê.” Assevera que, “No que diz respeito especificamente quanto à prova prática de operador de microcomputador há que se ressaltar que por se tratar de uma fase eliminatória e classificatória, cuja nota influenciará na classificação dos candidatos, permitir que a Agravada realize a referida fase em data diversa impactará diretamente no resultado final do concurso, já que a sua nota e classificação ficará “em aberto”, inviabilizando a classificação dos demais candidatos até que se conclua a sua nota e classificação final” Destaca a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Pontua a inviabilidade de se preponderar o interesse privado em detrimento do interesse público. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A agravada se inscreveu em concurso público para o provimento de vagas n cargo de Escrivão de Polícia, de Médico-Legista e de Técnico, regido pelo Edital n.o 02/2022/PC-DGPC, de 8 de julho de 2022. Consta que o concurso é formado por diversas etapas (id. 152830849 da origem), compreendendo, além de provas objetivas e discursivas, a realização de avaliação física e prova prática de operador de microcomputador. Infere-se dos autos que a agravada foi aprovada nas provas objetiva e discursiva e, considerado seu estado gestacional, permitiu-se a remarcação do Teste de Avaliação Física. Contudo, houve o indeferimento para que avaliação prática de digitação fosse reagendada, sob o fundamento de violação da isonomia (id. 152828291 p. 1-2 da origem): O edital do concurso é a sua peça básica, vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Suas regras são elaboradas para todo e qualquer candidato, traçadas dentro das normas federais e princípios do Direito Administrativo, e primam pela forma igualitária de tratamento. A inscrição da candidata implicou na aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, no edital e em outros a serem publicados, nos termos do subitem 12.1 do edital de abertura (...) Diante disso, o dia do evento mencionado não poderá ser ajustado em razão de situações particulares da Senhora. Ante o exposto, resta claro que atender o requerido pela Senhora atentaria contra o princípio da isonomia, visto que essa oportunidade não foi dada a nenhum outro candidato, motivo pelo qual seu pedido foi indeferido. Sucede que, em exame preliminar, não entrevejo probabilidade do direito da agravante em indeferir a remarcação da prova prática da agravada, tampouco de eliminá-la em virtude de seu não comparecimento. Com efeito, não se olvida da tese fixada no Tema 335 da Repercussão Geral, em que se entendeu pela inexistência de direito dos candidatos em concurso público à remarcação de provas, em decorrência de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior. Privilegiou-se, ali, a segurança jurídica e o princípio da isonomia. Do mesmo modo, é de notório conhecimento o Tema 973 da Repercussão Geral, ao reputar constitucional o reagendamento do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público (STF. Plenário. RE 1058333/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/11/2018). No caso dos autos, há aparente distinção com o cenário fático que redundou na fixação do Tema 973 acima mencionado, pois foi indeferida, à candidata grávida, a remarcação de prova de digitação, a qual, por óbvio, não demanda esforço físico passível de risco ao bebê. Nesse contexto, o caso em analise tramita em linha tênue entre a ratio decidendi de ambos os Temas de Repercussão Geral destacados. Se, por um lado, vislumbra-se eventual violação à isonomia com a remarcação do teste de digitação, por outro, a Constituição da República protege a maternidade, a família e o planejamento familiar, de forma que a condição de gestante goza de proteção constitucional reforçada. Ocorre que a gravidez não se insere na categoria de “problema temporário de saúde” de que trata o Tema 335 de Repercussão Geral. Daí promoção de outros interesses igualmente tuteláveis, tais como a proteção à maternidade e a família, o direito à saúde e ao planejamento familiar. Não seria razoável exigir que a candidata, grávida de mais de 38 semanas, se deslocasse de Florianópolis a Porto Velho, poucos dias antes de dar à luz. Ainda que a avaliação prática de digitação não demande esforço físico da agravada, evidente que o deslocamento físico de 3.434km colocaria a criança em gravíssimo risco. Importante consignar que, diferente do exposto pelo agravante, não se trata aqui de “banalizar” o Tema 335, ao criar-se exceção jurisprudencial à inviabilidade de remarcação de provas de concurso por problemas pessoais dos candidatos. A bem da verdade, o cenário fático aponta que a agravada não poderia, sem risco para o bebê, se deslocar para a realização da avaliação. A esse respeito, há, inclusive orientação médica (id. 152828290 da origem). De igual modo, tendo em vista que já houve a realização da prova, inviável que se cogite da possibilidade de eliminação da candidata pelo seu não comparecimento, pois tornaria inócua a participação da agravada no certame. Portanto, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator